Tribunal: TJMT
Processo: 1019432-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019432-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (IMPETRANTE), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (IMPETRANTE), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), JOAO FERNANDES ZUFFO - CPF: 496.336.860-91 (PACIENTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RONAIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.599.221-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MANOEL CORREA DA SILVA - CPF: 056.018.571-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MATHEUS DA SILVA BARRETO - CPF: 062.383.401-42 (TERCEIRO INTERESSADO), WERVERTON PEREIRA ALVES - CPF: 059.713.741-25 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON PEREIRA ALVES - CPF: 075.152.881-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS ALVES DIAS - CPF: 044.782.932-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO ANAIDES CABRAL NETTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDO O 1o VOGAL QUE A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
OPERAÇÃO POLICIAL “FLOR DO VALE”
-
LATROCÍNIO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. DA ALARDEADA DEMORA PARA CONCESSÃO DE ACESSO INTEGRAL AOS AUTOS ORIGINÁRIOS E APENSOS
– CAUSÍDICOS QUE FORAM HABILITADOS EM TODOS OS PROCEDIMENTOS REFERENTES À OPERAÇÃO “FLOR DO VALE” – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO – CONCESSÃO DA ORDEM NO PONTO APENAS PARA REFORÇAR À AUTORIDADE JUDICIÁRIA A NECESSIDADE DE MAIS DEPRESSA OPERACIONALIZAR O ACESSO AINDA RESTRITO –
2. DA NEGATIVA DE AUTORIA
– TESE CUJA ANÁLISE DEMANDA AMPLO REVOLVIMENTO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E SUMÁRIO DO
HABEAS CORPUS
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 42 DA TCCR/TJMT – EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERTADA E DEVIDAMENTE RECEBIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA –
3. DO DECRETO SEGREGATÍCIO
– IDENTIFICADAS PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MEDIDA CONSTRITIVA QUE FAZ IMPRESCINDÍVEL PARA
GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
E, PRINCIPALMENTE, PARA
SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA, MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE - CRIME PATRIMONIAL QUE FOI PREVIAMENTE ARQUITETADO PELO GRUPO CRIMINOSO E EXECUTADO DE FORMA EXTREMAMENTE CRUEL - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – EXTREMA VULNERABILIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE E IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER EVENTUAL TRATAMENTO NO INTERIOR DO PRESÍDIO QUE NÃO FICARAM COMPROVADAS –
4. DA SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
– INOCORRÊNCIA – PACIENTE E CORRÉU QUE RECEBERAM O MESMO TRATAMENTO, TANTO QUE TIVERAM SUAS RESPECTIVAS PRISÕES PREVENTIVAS DECRETADAS NA MESMA OCASIÃO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

1.

Tendo o d. Juízo
a quo
noticiado nos autos deste remédio heroico que sempre deferiu o fornecimento do pleno acesso aos patronos constituídos pelo paciente aos autos originários, anexos e apensos referentes à Operação Policial Flor do Vale, impede-se cogitar a existência de cerceamento de defesa, no entanto, permanecendo ainda hoje a dificuldade de se operacionalizar o direito que assiste aos impetrantes e está sacramentado na Súmula Vinculante n.o 14, de rigor a concessão da ordem no ponto, apenas para determinar à autoridade judiciária que, na maior brevidade possível, operacionalize o acesso à integra dos autos, inclusive mediante o fornecimento de senhas se for o caso, tomando-se todas as providências necessárias à efetiva ciência da defesa constituída aos elementos colhidos na seara inquisitiva e que subsidiam a
opinio delicti
, bem como o pedido de prisão preventiva.

2.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com o cenário delituoso; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

3.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.

Eventual concessão de prisão domiciliar ou substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas à conta de doenças graves que exige demonstração inequívoca da extrema vulnerabilidade do estado de saúde do paciente ou de que o tratamento clínico necessário não pode ser fornecido no interior do estabelecimento prisional em que recolhido o agente; o que não ocorreu no caso dos autos.

5.

Considerando que o ora paciente e o corréu supostamente tratado de forma mais benéfica desfrutam de idêntica situação fático-processual, tanto que tiveram suas respectivas prisões preventivas decretadas na mesma oportunidade, não há falar em violação ao princípio da isonomia.

6.

Prisão preventiva mantida. Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. EDUARDO MAHON

DR. DIEGO DEL BARCO AZEVEDO

DR. CLEVERSON CAMPOS CONTÓ

PACIENTE:

JOÃO FERNANDES ZUFFO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT,
que decretou a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos de n.o 1000585-73.2021.811.0048 (PJe), em decorrência do suposto envolvimento no crime de
latrocínio
que vitimou
João Anaídes Cabral Netto
em 18/07/2021.

Os subscritores do
writ
iniciam esclarecendo que, após a juntada dos informes pela d. autoridade impetrada nos autos do HC n.o 1017869-44.2021.811.0000, tomaram ciência acerca da decretação da prisão preventiva do paciente no bojo da Medida Cautelar n.o 1000585-73.2021.811.0048 (PJe), antes desconhecida pela i. Defesa, nada obstante tenha sido expressamente solicitado ao MM. Juiz titular da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que concedesse aos causídicos acesso e cópias integrais de
todos
os procedimentos relacionados ao Inquérito Policial n.o 1000518-11.2021.811.0048 – o que, aparentemente, acreditam não ter ocorrido.

Nesse contexto,
invocam o art. 2o, §4o do Provimento n.o 27/2013/CGJ
;
o art. 7o da Lei n.o 8.906/94
e a
Súmula Vinculante n.o 14
; para depois sustentarem que a delonga do d. magistrado singular em conceder acesso integral a todos os procedimentos e anexos atinentes à Operação Flor do Vale, além de prejudicar o
“desembaraçado trabalho da defesa”
,
ofende o princípio constitucional da publicidade dos atos oficiais
produzidos por autoridades públicas, máxime se considerado que tal elastério decorre de despacho que reputam “curioso”, na medida em que a autoridade judiciária determinou a coleta de manifestação do Delegado de Polícia acerca da possibilidade de concessão de acesso dos defensores aos procedimentos criminais; circunstância que julgam demasiadamente teratológica.

Como segunda vertente, os impetrantes apontam a
ilegalidade

do decreto constritivo
, sob o prisma da
carência de fundamentação jurídica válida
, porquanto afirmam que inexistem quaisquer indicativos de que o paciente tenha realizado manobras protelatórias, tampouco empreendido ações deletérias quanto às provas, quiçá constrangido testemunhas; demais disso, o MM. Juiz de 1o grau não declina um único argumento referente à cautelaridade da medida decretada em face do paciente, limitando-se a assentar a suposta imprescindibilidade da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
na
gravidade abstrata do delito
, na
“comoção popular e instabilidade social” causadas pelo crime
, bem como nas
declarações de uma testemunha que teve a identidade preservada
, justificativas que não se prestam à demonstração do
periculum libertatis
, tampouco à manutenção do ergástulo.

Outrossim, suscitam
tese negativa de autoria
, ao argumento de que todas as testemunhas ouvidas durante a fase investigativa foram uníssonas em afirmar que, em verdade,
João Fernandes Zuffo
era a principal vítima da quadrilha, tanto que durante toda a ação delituosa, os meliantes perguntavam pelo ora paciente, afirmando aos reféns por diversas vezes que queriam
“picotar ele, fazer uma peneira dele”
(sic – ID 107138984, pág. 12); sendo, portanto, completamente descabido imputar ao beneficiário deste
writ
a condição de mandante do crime.

Aduzem, ainda, que no início do mês de outubro/2021,
Lucas Matheus da Silva Barreto
, apontado como executor do crime, foi colocado em liberdade após o decurso do prazo de sua prisão temporária, o que evidencia a total
falta de isonomia
no tratamento conferido aos investigados.

Por fim, destacam que além de ser
primário
, de
bons antecedentes
,
residente em endereço fixo
,
exercente de labor lícito
e proprietário de uma empresa de médio porte, responsável por prestar serviços contábeis a um grande número de empresários no Estado de Mato Grosso, o favorecido nessa ordem atua diuturnamente como auxiliar do Poder Judiciário na condição de perito contábil; além do mais, o increpado
está se recuperando de um quadro gravíssimo de infecção pela Covid-19
, convalescendo de lesões no coração e no pulmão, fraqueza no tônus muscular, afetação do sistema nervoso, circulação sanguínea e problemas psicológicos, sintomas que, assomados aos diagnósticos de Hemocromatose Hereditária e estresse pós-traumático, denotam a fragilidade do seu estado de saúde e tornam imperiosa a revogação da medida constritiva imposta em seu desfavor.

Com lastro em tais asserções, os causídicos reclamam a concessão
in limine
da ordem, para o fim de:
i)
determinar à d. autoridade impetrada que decline todos os procedimentos ligados ao IP n.o 140.4.2021.22708 (33/2021) e, concomitantemente, que seja concedido aos patronos pleno acesso à todos os anexos, incidentes e perícias, especialmente àquele em que é identificada a “testemunha sem rosto”;
ii)
determinar a revogação
do decreto de prisã
o preventiva do paciente, com a expedição do respectivo
contramandado de prisão
; ao que agregam pleito subsidiário de concessão da liberdade provisória, nos termos do art. 310 do CPP, “em decorrência dos gravíssimos problemas de saúde que acometem o Paciente”; e
iii)
como medida alternativa, que seja concedido ao paciente o benefício da prisão domiciliar e/ou o uso de aparelho de monitoração eletrônica, possibilitando-o de exercer suas atividades laborais no horário comercial.

No mérito
, vindicam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão definitiva do
writ
.

A ação de dignidade constitucional veio instruída com procuração (ID 107138985) e com a documentação eletrônica anexada do ID 107138986 ao ID 107144984; posteriormente complementada pelos documentos registrados sob o ID 107318496 e ss.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
desencadeada pela anterior distribuição do HC n.o 1017869-44.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 107410984) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 109122895; ID 109122896 e ID 109414470.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 111079962).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se o impetrante
Dr. Eduardo Mahon (OAB/MT 6.363)
, para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido no petitório de ID 109590992.

V O T O R E L A T O R

PARECER (ORAL)

A EXMA. SRA. DRA. ROSANA MARRA – PROCURADORA DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DR. EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON – OAB/MT No 6363.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que
o favorecido nessa ordem
teve sua prisão preventiva decretada nos autos da Medida Cautelar n.o 1000585-73.2021.811.0048 (PJe), após serem angariados indícios suficientes de que seria um dos responsáveis pelo crime de
latrocínio
, ocorrido no dia
18/07/2021
, que culminou na morte de
João Anaídes Cabral Netto
.

Feitos tais apontamentos, passo a analisar as teses arguidas na exordial.

1.

Da alardeada demora para concessão de acesso integral aos autos originários e apensos:

Como primeira vertente da presente impetração, os causídicos ressaltam que, além de não lhes ter sido concedido acesso integral a todos os procedimentos e documentos relativos à Operação “Flor do Vale”, o d. juízo singular teria delegado a responsabilidade de liberação dos acessos ao Delegado de Polícia; circunstância que, segundo os impetrantes, além de demasiadamente teratológica,
ofende o princípio constitucional da publicidade dos atos oficiais

produzidos por autoridades públicas.

Todavia, examinando acuradamente os autos eletrônicos, seguindo a linha intelectiva adotada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, não identifiquei qualquer arbitrariedade por parte do MM. Juiz de 1o grau; ao revés, consta dos informes registrados sob o ID 109122895, ID 109122896 e ID 109414470 que, em todas as oportunidades em que interpelado, o d. juízo
a quo
manifestou-se favoravelmente aos requerimentos defensivos, justamente no intuito de evitar eventual cerceamento de defesa e garantir às partes amplo acesso aos autos processuais.

Se houve algum embaraço para o efetivo cumprimento das referidas decisões, não se pode atribuí-lo ao juízo apontado como coator, mas sim às circunstâncias próprias da intrincada investigação criminal, permeada de quebras de sigilos e diversas outras medidas investigativas deferidas em primeiro grau, inclusive, em desfavor de outros investigados, o que pode em certa medida justificar o retardamento do pleno acesso dos impetrantes às investigações, o qual deve ser resguardado de forma exclusiva
aos interesses de seu constituído.

Além do mais, não há como desconsiderar que, por meio do documento anexado sob o ID 109414470, a d. autoridade inquinada de coatora noticiou que
“houve a habilitação/liberação do acesso aos autos para os advogados do paciente
(Dr. CLEVERSON CAMPOS CONTO, Dr. EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON e Dr. DIEGO DEL BARCO AZEVEDO)
”, bem como que fora determinado à Secretaria da Vara Única de Juscimeira/MT que procedesse com o
apensamento de todos os procedimentos relacionados ao Inquérito Policial n.o 1000518-11.2021.811.0048 (PJe)
; o que, a meu ver,
afasta as alegações de desídia do juízo e de violação ao princípio da publicidade
.

Com efeito, a teor da Súmula Vinculante n.o 14, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, e dentro da limitação de uma análise possível em
habeas corpus
, me parece que esse direito foi assegurado aos impetrantes, não se podendo confundir eventual dificuldade prática no acesso à infinidade de procedimentos vinculados ao inquérito policial, com negativa de acesso por parte do magistrado singular que, repita-se, ao que consta do
writ
, sempre atendeu aos reclamos da defesa pelo conhecimento da íntegra dos autos.

E para sepultar qualquer tipo de discussão a esse respeito, vale dizer que existe a notícia, ainda “informal” porque nada foi juntado aos presentes autos, embora a mídia local a venha alardeando desde as primeiras horas da 2a feira, dia 13/12/2021 –, que o STF, por meio do Ministro Alexandre de Moraes, concedeu liminar para deferir à defesa constituída pelo ora paciente o acesso aos elementos probatórios já documentados (inclusive as respectivas senhas) e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, existentes no âmbito das interceptações telefônicas do processo n.o 1000437-62.2021.8.11.0048, encartadas no IP n.o 1000518-11.2021.8.11.0048, em trâmite na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Por conseguinte, não há falar em negativa do magistrado
a quo
em conceder amplo acesso à integralidade do inquérito policial e dos procedimentos apensos, todavia, também não se pode olvidar a insistência dos impetrantes em aventar a dificuldade até hoje enfrentada para efetivamente materializar o direito que lhes assiste e que está sacramentado na Súmula Vinculante n.o 14.

Via de consequência, no ponto, CONCEDO A ORDEM apenas para reforçar à autoridade judiciária agora competente para processar e julgar o procedimento criminal, que na maior brevidade possível tome as providências necessárias à assegurar que a defesa constituída pelo paciente efetivamente obtenha acesso integral aos autos da (agora) ação penal, inclusive mediante fornecimento de senhas para conhecimento do teor das interceptações telefônicas, envidando todos os esforços para que a integralidade dos autos principais, seus apensos e os procedimentos anexos sejam conhecidos pelos impetrantes.

2.

Da negativa de autoria:

Conforme esclarecido pela d. autoridade acoimada de coatora em seus pronunciamentos, extrai-se do caderno administrativo, notadamente

dos boletins de ocorrência, dos relatórios policiais e dos depoimentos colhidos durante as investigações desencadeadas no bojo da Operação Policial “Flor do Vale”; a existência de
indícios bastantes
capazes de vincular o ora paciente e seus comparsas a um grupo criminoso responsável pelo cometimento de vários delitos patrimoniais, tanto no interior, quanto na Capital do Estado de Mato Grosso (ID 109122895, p. 03/05).

E embora os causídicos questionem a robustez das provas existentes em face do beneficiário deste
writ
, ressaltando que todas as testemunhas ouvidas na fase investigativa teriam sido uníssonas em afirmar que, em verdade,
JOÃO FERNANDES ZUFFO
era a principal vítima da quadrilha; é sabido que a simples negativa de autoria pelos impetrantes não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória,
somente sendo possível cogitar a restituição da liberdade ao paciente acaso evidenciada indene de dúvida a sua propalada inocência
,
o que não ocorre na hipótese versanda
, em que o lastro probatório coligido aos autos revela a existência de versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos e da efetiva participação do paciente no cenário delituoso.

Portanto, em sendo necessário fazer um juízo de valor das provas constantes dos autos para se chegar à uma conclusão a respeito da veracidade das alegações defensivas, torna-se descabida tal discussão na estreita via eleita, pois, como se sabe,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque tal atividade exige o revolvimento do acervo fático-probatório do feito correlato o que, como já aquilatado, é de todo incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que fosse diferente, ressalto que em consulta ao andamento virtual do IP n.o 1000518-11.2021.811.0048 (PJe), verifiquei que na data de
09/12/2021
, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO)
ofertou denúncia
em face do ora paciente e seus comparsas, oportunidade em que lhes imputou o cometimento dos crimes de
roubo majorado
,
latrocínio
,
corrupção de menores
e
pertencimento à organização criminosa
, nos seguintes termos:

• JOÃO FERNANDES ZUFFO:
incurso nas penas do
art. 157, §2o, incs. II, V, VII e §2o-A, inc. I,
por três vezes [fatos 02, 03 e 04], na forma do art. 71, todos do CP;
art. 157, §3o, inc. II, do CP
[fato 04];
art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
; e
art. 2o, §2o, §3o e §4o, inc. I, da Lei n.o 12.850/13
, em
concurso material
de crimes;

•
Ronair Pereira da Silva, João Manoel Correa da Silva, Lucas Matheus da Silva Barreto, Marcos Vinicius Alves Dias, Weverton Pereira Alves e Wenderson Pereira Alves
:
incursos nas penas do
art. 157, §2o, incs. II, V, VII e §2o-A, inc. I,
por três vezes [fatos 02, 03 e 04], na forma do art. 71, todos do CP; art.
157, §3o, inc. II do CP
[fato 04];
art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90
; e
art. 2o, §§2o e 4o, inc. I, da Lei n.o 12.850/13
, em
concurso material
de crimes.

Mas não é só! Também consta dos autos eletrônicos supracitados que, em
10/12/2021
a MM.a Juíza da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT
recebeu
a exordial acusatória ofertada pelo GAECO em desfavor de
JOÃO FERNANDES ZUFFO
e de seus correligionários; de maneira que, a teor do entendimento firmado pelo c. STJ, uma vez vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de provas suficientes para a instauração da ação penal, “
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

Portanto, embora não seja despiciendo que provas conclusivas acerca da efetiva prática delitiva são exigidas apenas para a formação de um juízo condenatório, bem como que não se admite a instauração de processos temerários, levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório;
é certo que o fato de o ora paciente ter sido denunciado e a exordial acusatória devidamente recebida em 1a instância enseja a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria
, caso contrário, a persecução criminal não teria se instaurado em desfavor deste, devendo prevalecer, nessa fase perfunctória do procedimento criminal o
princípio do
in

dubio pro societate
.

Por tais motivos, tenho por descabido o acolhimento da tese que busca afastar a autoria delitiva.

3.

Do decreto segregatício e da alardeada vulnerabilidade do estado de saúde do paciente:

Dessume-se os pronunciamentos judiciais proferidos na instância singela que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada é
dolosa
e
punida
com reclusão, em patamar máximo
superior a
04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti,
conforme já consignado no tópico anterior, entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos que compõem o caderno administrativo bem evidenciam o envolvimento do increpado no cenário delituoso; o que, ao menos nesse momento perfunctório da persecução criminal judicial, é o suficiente para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

De outra banda, no que pertine
ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz
a quo
declina em suas razões de decidir que a
gravidade concreta
, a
maior reprovabilidade
da conduta iníqua e a
aparente periculosidade do agente
revelam a imprescindibilidade de mantê-lo provisoriamente preso como forma de
garantir a aplicação da lei penal
e, principalmente,
acautelar a ordem pública
(ID 109122895); ressaltando, nesse viés, que aparentemente, além de terem
arquitetado com antecedência toda a execução do crime patrimonial que seria cometido no Residencial Flor do Vale
, localizado na Zona Rural de Juscimeira/MT, a documentação angariada aos autos demonstra que os meliantes
agiram de forma extremamente cruel
, tanto que a ação criminosa culminou na morte de
João Anaídes Cabral Netto, que restou atingido na cabeça por um disparo de arma de fogo.

Além do mais, consta do decreto segregatício a existência de fortes indicativos de que
o ora paciente
possui envolvimento em outros delitos da mesma natureza, praticados mediante idêntico
modus operandi
, visto que
“segundo relatório constante nos autos, o indiciado JOÃO FERNANDES ZUFFO está sendo investigado por outros delitos relacionados ao crime contra o patrimônio, tendo inclusive simulado que também fora vítima da ação criminosa (registro sob o n.o 2020.320634, onde Eder Nolasco de Souza, narra ter sido vítima do crime de roubo e lesão corporal, na Comarca de Cuiabá-MT)”
; o que, a meu ver, reforça a conclusão acerca da periculosidade supostamente ostentada pelo favorecido na ordem e justifica, ainda com mais razão, a necessidade de manutenção do ergástulo.

Ressalto, nesse aspecto, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma avaliação do perigo que a liberdade de
JOÃO FERNANDES ZUFFO
representa a toda coletividade, realizada com base nas circunstâncias em que perpetrado o crime patrimonial, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva. Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreu o fato delituoso seria apenas uma tradução da conduta inerente ao tipo penal supostamente violado pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

A propósito, é esse o entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, veja-se:

"(...) se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade"
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014)

“Não há ilegalidade na ordenação e manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos,
que a segregação se mostra necessária para garantia da ordem pública, dada a reprovabilidade excessiva da conduta dos acusados, evitando, inclusive, a reprodução de fatos de igual gravidade e natureza, risco que se pode afirmar concreto, diante do modus operandi empregado
.”
(STJ - AgRg no HC: 530623 SP 2019/0259974-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 13/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2020)

"(...)
a menção ao modus operandi empregado para a prática delitiva constitui fundamentação suficiente para decretar a prisão cautelar, se evidenciada, como ocorreu na espécie, a maior gravidade da conduta perpetrada ou a maior periculosidade do acusado
."
(HC n. 373.074/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016)

Destarte, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta dos delitos imputados e na aparente inclinação do agente à vida ilícita.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra a ordem e segurança públicas.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais,
não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência da Corte Cidadã, que há muito firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Com isso, na contramão do que sustentam os impetrantes, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado no 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, não havendo como considerá-la ilegal, tampouco desprovida de motivação idônea.

E tal conclusão não sofre qualquer arrefecimento à conta da suposta vulnerabilidade do estado de saúde do paciente e das supostas sequelas causadas em decorrência de infecção pelo Covid-19
; até mesmo porque, eventual revogação da prisão cautelar ou concessão da prisão domiciliar com lastro em tais circunstâncias demanda uma análise casuística pelo d. magistrado, com base em laudos médicos atualizados e mediante comprovação inequívoca pela parte interessada de que eventual tratamento clínico não pode ser dispensado ao sujeito no interior do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido; o que, à priori, não aparenta ser o caso dos autos.

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), tampouco as inúmeras sequelas causadas à saúde dos indivíduos infectados com a doença; todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila
visões subversivas do princípio da proibição da proteção deficiente e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, muito menos quando os subscritores do
writ
sequer demonstram de maneira inequívoca em que medida a saúde do paciente corre risco eminente,
não bastando a tal propósito a mera recomendação médica de cuidados específicos inerentes à eventual patologia que acometa o segregado.

4.

Da propalada falta de isonomia:

Enfim, a despeito das alegações feitas
en passant
pelos causídicos acerca da suposta
falta de isonomia no tratamento conferido ao corréu
Lucas Matheus da Silva Barreto
,
em comparação àquele conferido ao ora paciente
JOÃO FERNANDES ZUFFO
; a meu ver, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse viés.

Isso porque, conquanto o co-investigado
Lucas Matheus da Silva Barreto
tenha, de fato, sido colocado em liberdade no início do mês de outubro de 2021, após o exaurimento do prazo de sua prisão temporária; consoante se observa do documento anexado sob o ID 109122895,
ambos os suspeitos tiveram a prisão preventiva decretada na data de

06/10/2021
, justamente porque a d. autoridade judiciária de 1o grau identificou a presença de fortes indicativos de que estariam envolvidos no crime de latrocínio que vitimou
João Anaídes Cabral Netto, concluindo pela necessidade de imposição da cautelar extremada como forma de garantir a aplicação da lei penal e salvaguardar a ordem pública.

À vista disso, embora louvável a preocupação dos doutos patronos quanto ao tratamento conferido aos corréus, não há falar em violação ao princípio da isonomia; de maneira que,
inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO EM PARTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em benefício de
JOÃO FERNANDES ZUFFO
, apenas para determinar à autoridade judiciária que, na maior brevidade possível, tome todas as providências para efetivamente materializar o amplo acesso da defesa constituída pelo paciente à integralidade do procedimento criminal que tramita em seu desfavor, inclusive os apensos e anexos, sem olvidar do fornecimento de senhas acaso necessárias e da promoção de qualquer outro ato indispensável ao conhecimento dos elementos amealhados na seara inquisitiva,
mantendo-se, de outro lado, o encarceramento provisório decretado nos autos da
Medida Cautelar n.o 1000585-73.2021.811.0048
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Inicialmente entendi que o douto defensor estava com a razão, porque deu ênfase nos aspectos decisivos para sua tese e nisso não se equivocou.

De fato, a decisão, tem muitas generalidades, entretanto, como frisou o douto relator, tem também elementos concretos de convicção, que me convencem de que há necessidade da custódia.

Com relação ao acesso, entendo que o cumprimento da Súmula já foi determinado pelo Tribunal Superior, a juíza de primeiro grau já providenciou os limites da sua competência para que o envio desses áudios fossem disponibilizados, nata até agora foi feito e é contra isso que o douto defensor se insurge.

Existe a Súmula, existe a decisão e a determinação e o reconhecimento dessa situação e entendo que esse é o momento para que nós façamos valer, pois consta da inicial do Habeas Corpus o que o Tribunal Superior já decidiu e o juiz de primeiro grau também e não podemos aqui nos submeter à vontade de autoridades intermediárias que estão obstaculizando a determinação de Tribunal Superior.

Com essas breves considerações, acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Com relação a sustentação oral de que o paciente tenha se apresentado à autoridade policial por duas vezes, isso ocorreu na fase investigativa e assim que tomou conhecimento de que seria deflagrada a Operação contra si, ele se evadiu e foi preso posteriormente.

Feitas as colocações e de tudo que ouvi, voto pela denegação da ordem, uma vez que a determinação para acesso já fora deferido pelo juízo e eventual descumprimento, deve a parte que se entender prejudicada, utilizar-se

em caso de descumprimento e retardamento for por parte do juízo, à correição parcial prevista no Regimento Interno e se for descumprimento da ordem do juízo por terceiro, uma reclamação para depois desencadear acusações que possam canalizar para a prática de crimes de desobediência, etc.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021